Tribunal: TJES
Processo: 5000832-97.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contribuição sobre a folha de salários
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000832-97.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
AGRAVADO: MARCELO MENEZES LOHMANN
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nos autos nº 5000832-97.2023.8.08.9101

Agravante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

Agravado: MARCELO MENEZES LOHMANN

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, contra decisão proferida em primeiro grau, pela qual foi concedida liminar que determinou o afastamento da incidência da Lei Federal na fixação da contribuição previdenciária do autor, precedido da aplicação da alíquota anterior, qual seja de 14%, como prevê a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, em seu art. 40, inciso II.

Na origem, a demanda em comento versa sobre o pedido de repetição de indébito e tutela antecipada, objetivando o recebimento do valor devido, em dobro, bem como o afastamento da incidência de qualquer alíquota sobre o total da remuneração.

Irresignada, a ora agravante interpôs o presente Agravo arguindo,
em sede preliminar
, a ausência de direito à tutela de urgência ante a inexistência do caráter irreversível da tutela e o perigo de dano em caso da não concessão da mesma, bem como a concessão do efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, o instituto agravante suscita a impossibilidade de restituição de valores retroativos, pelo que afirma que a concessão de aposentadoria foi realizada consoante à legalidade, não cabendo a restituição à parte autora.

O recorrente refuta ainda a pretensão autoral acerca do alegado direito ao afastamento da incidência de qualquer alíquota.

Pois bem.

Sem mais análises pendentes em sede recursal e após verificadas as contrarrazões apresentadas, mantenho a decisão primeira.

Como já pontuado, em seguimento ao entendimento desta Turma,
no âmbito do
STF
a matéria foi objeto do Tema 160, repetido em julgados no TJES, segundo o qual é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos dos militares inativos, logo, alcançando as pensões, por expressa previsão legal da lei 13.954/2019.

A revogação da norma que era utilizada como parâmetro da imunidade, reforçou ainda mais o entendimento desta Turma de que inexiste direito adquirido ao regime jurídico da imunidade tributária ao tempo da aposentadoria.

Assim, ausente qualquer substrato jurídico que possibilite a concessão de tal imunidade, não há que se falar em descontos indevidos.

De proêmio, transcrevo novamente o julgamento já proferido por este Colegiado acerca do tema:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. (1).
ALEGA A REQUERENTE, QUE É PENSIONISTA DE MILITAR DESDE 2002 E QUE SÓ HAVIA DESCONTO DE 11% SOBRE OS VALORES QUE EXCEDIAM O TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, MAS COMO SUA PENSÃO NÃO ALCANÇAVA ESSE LIMITE, NÃO EXISTIAM DESCONTOS. EXPÕE AINDA, QUE A PARTIR DE 2020, PASSOU A SOFRER COM O DESCONTO DA ALÍQUOTA DE 9,5% SOBRE O TOTAL PERCEBIDO, MAJORADO NO ANO SEGUINTE E QUE ESSA COBRANÇA ESTÁ EM DESACORDO COM AS REGRAS VIGENTES, NA MEDIDA EM QUE DEVERIA PERMANECER BENEFICIADA COM A IMUNIDADE OU AO MENOS COM A ISENÇÃO SOBRE OS VALORES QUE NÃO ULTRAPASSEM O TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRETENDE COM O PRESENTE AJUIZAMENTO QUE SEJA RECONHECIDA A ILEGALIDADE DO DESCONTO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, E O DIREITO A SE VALOR DO DISPOSTO NO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM SEUS CONTRACHEQUES DE FORMA INDEVIDA, BEM COMO QUE SEJA REPARADA MORALMENTE PELAS DEDUÇÕES ILÍCITAS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[...]
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei Federal nº 12.153/2009.
[...]
”.
(3). RECURSO AUTORA.
ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE TRIBUTOS DE FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI QUE OS INSTITUIU OU OS AUMENTOS. FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI. PUGNAÇÃO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES RÉ.
NOVA LEGISLAÇÃO QUE DEVE SER APLICADA AO CASO EM ANÁLISE, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DA INATIVIDADE PERMANECEM OCORRENDO NA ATUALIDADE. EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6). MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL A DEMANDANTE ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EM SEDE RECURSAL, APÓS A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO NARRADO NA EXORDIAL, A RECORRENTE SUSTENTA QUE JÁ ESTAVA NA INATIVIDADE ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 943/2020 QUE INSTITUIU O
FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – FPS
, MOTIVO PELO QUAL NÃO PODERIA SER ATINGIDA PELO DESCONTO DESTA RUBRICA. ASSIM, REQUER PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, BEM COMO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
POIS BEM.
O ARTIGO 24-F, DA LEI N.º 13.954/2019, ESTABELECE QUE:
“
Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerados militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar os seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.
”. IMPERIOSO DESTACAR QUE
O DIREITO ADQUIRIDO MENCIONADO NA NORMA SUPRA SE REFERE AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA, OS QUAIS DEVEM OBSERVAR A LEI VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO. TAL NORMA NÃO PODE SER INTERPRETADA EXTENSIVAMENTE, PARA OBSTAR A APLICAÇÃO DE LEI NOVA E GARANTIR A VIGÊNCIA DE REGIME JURÍDICO ANTERIOR, QUE IMPUNHA DESCONTO MENOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
. A INTERPRETAÇÃO PRETENDIDA CONFRONTA A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ
E DO
STF
, QUE JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE O SERVIDOR PÚBLICO
“(...)

não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos.
”
(AgInt no RMS 59.173/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). NO ÂMBITO DO STF A MATÉRIA FOI OBJETO DO TEMA 160, REPETIDO EM JULGADOS NO TJES, SEGUNDO O QUAL É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DOS MILITARES INATIVOS, LOGO, ALCANÇANDO AS PENSÕES, POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DA LEI 13.954/2019. INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME JURÍDICO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA AO TEMPO DA APOSENTADORIA, SOBRETUDO SE TIVER HAVIDO – COMO DE FATO ACONTECEU – ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL COM A REVOGAÇÃO DA NORMA QUE ERA UTILIZADA COMO PARÂMETRO DA IMUNIDADE. OUTROSSIM, À LUZ DA LEGISLAÇÃO RELATIVA AOS MILITARES, QUE VEIO EM DECORRÊNCIA DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA, NÃO HÁ SUBSTRATO JURÍDICO QUE POSSIBILITE A CONCESSÃO DE TAL IMUNIDADE. ASSIM, TENDO EM VISTA QUE A MUDANÇA SE DEU EM RAZÃO DE UMA ALTERAÇÃO DA LEI ESTADUAL, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA, ORA RECORRENTE.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, PLEITEADO PELA PARTE REQUERENTE/RECORRENTE.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO

e a ele

DOU PROVIMENTO
para o fim de
REVOGAR
a Decisão liminar concedida nos autos Ação de Obrigação de Fazer
nº 50009359020238080020.

Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)